Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-69.2023.8.11.0053
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000237-69.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAYANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 002.009.391-81 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica
, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14,
caput
, do CDC.

Havendo interrupção no fornecimento de energia elétrica, e não demonstrando a requerida sobre nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, ocorre o dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor, de modo que deve ser fixado de forma razoável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000237-69.2023.8.11.0053

APELANTE:

DAYANE RIBEIRO DA SILVA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAYANE RIBEIRO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Falta de Energia Elétrica c/c Antecipação de Tutela nº 1000237-69.2023.8.11.0053, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a parte apelante defende em suas razões que “
o juiz julgou improcedente a ação, aduzindo erroneamente em sua sentença, que a apelante não comprovou nos autos que ficou sem energia, mesmo com protocolos e reclamação via site, e mesmo com todas as reclamações, afirma que a energia só foi religada após longos 06 dias”
(sic).

Assevera que “
mesmo com todas as reclamações, a energia só foi religada após longos 06 dias, e afirma que a própria apelada em sua defesa, diz que a interrupção de energia foi por conta de mau tempo”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 191503234).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, arguindo, preliminarmente, sobre a impugnação à justiça gratuita, alegando que a parte apelante possui condições de arcar com as custas do processo, bem como suscita sobre a Violação do Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 191503239).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 191855171.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelada ofertou as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita pleiteada pela parte autora, sob o argumento de que a parte apelante possui condições de arcar com as custas do processo, contudo, sem razão a recorrida, isso porque, a recorrente juntou aos autos a carteira de trabalho (Id. 191503213 – pág. 01 à 04), que comprova a sua hipossuficiência, sendo que o pedido de justiça gratuita já fora deferido pelo juízo de primeiro grau (Id. 191503219), razão pela qual, afasto a impugnação arguida pela parte apelada.

Ademais, a parte apelada também suscitou a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve a parte interessada na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a parte autora/apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, insurgindo sobre a falha da concessionária de energia elétrica de proceder a suspensão de energia elétrica no seu imóvel, pleiteando a indenização por danos morais.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora/apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, trata-se de ação de indenização por danos morais por falta de energia elétrica c/c antecipação de tutela ajuizada por
DAYANE RIBEIRO DA SILVA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
alegando, em síntese, que houve
falha na prestação de serviços, em razão da suspensão no fornecimento de energia elétrica da sua unidade no dia 14.02.2023 que perdurou por seis dias.

Afirma que não houve o restabelecimento dos serviços, apesar dos diversos contados da autora, razão pela qual propôs a presente ação visando, em sede liminar, a religação dos serviços e no mérito a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a parte apelante defende em suas razões que “
o juiz julgou improcedente a ação, aduzindo erroneamente em sua sentença, que a apelante não comprovou nos autos que ficou sem energia, mesmo com protocolos e reclamação via site, e mesmo com todas as reclamações, afirma que a energia só foi religada após longos 06 dias” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais em razão da falha na prestação dos serviços.

Pois bem. A insurgência recursal, cinge-se em analisar se é cabível o pedido de indenização por danos morais, devido a suposta falha na prestação dos serviços ocorrido pela apelada, em decorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de titularidade da parte autora.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Registro que a empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial
apenas será exonerada
da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Sob esse prisma, analisando o caso em testilha, denota-se que a parte autora é usuária dos serviços de fornecimento de energia elétrica, sob a unidade consumidora número 6/3307182-0, conforme conta de energia anexado no Id. 191503205, residente e domiciliada na zona rural, sítio sem denominação, próximo a entrada das águas quentes, São Vicente, município de Santo Antônio do Leverger – MT.

Informa que a partir do dia
14.02.2023
, houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica de forma indevida que permaneceu suspensa por seis dias, afirmando não possuir conta em atraso a ensejar a suspensão no fornecimento dos serviços.

Em contrapartida, a requerida defende que houve a interrupção de energia elétrica em decorrência do mau tempo, uma vez que oito postes se romperam, demandando um esforço coletivo por parte da concessionária de energia.

Contudo, em que pese os esforços da empresa de energia em atribuir a suspensão ao mau tempo, tal argumento merece ser afastado.

Isso porque, “
Eventos da natureza como chuva, intempéries, vendavais, tempestade, raios, são fenômenos previsíveis e inseridos no risco da atividade da concessionária, que tem o dever de providenciar a necessária manutenção e segurança de sua rede elétrica
.” (TJ-SP - AC: 10002104120208260549 SP 1000210-41.2020.8.26.0549, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021), de modo que, evidenciada a falha na prestação de serviço pela interrupção de energia elétrica por um lapso longo de tempo(06 dias), sendo que, caberia à concessionária comprovar alguma das causas excludentes da sua responsabilidade, o que não ocorreu, eis que por ocasião da sua defesa de mérito, não fez a apresentação de qualquer documento que comprovasse tal alegação, revelando, pois, a frustração do gozo do serviço público.

No caso, a parte autora/apelante foi privada de usufruir do serviço essencial de energia devido à má prestação de serviço da requerida/apelada, o que levou a parte autora a fazer várias reclamações ante incomodo emocional e prejuízos vivenciados (protocolos realizados em diversos dias n. 102926701; 103065663; 103069822), além do print do celular, em que comprova a reclamação de falta de energia para o imóvel da parte autora (Id. 191503206), tendo a autora que se socorrer da presente ação para ter os serviços restabelecidos.

Assim não resta dúvida de que os fatos geram dano moral em razão da falha na prestação dos serviços decorrente da suspensão indevida dos serviços e demora para o restabelecimento.

Ainda, a apelante em nenhum momento conseguiu demonstrar a ausência de responsabilidade, mas pelo contrário, o tempo todo se esquiva de sua responsabilidade colacionando apenas imagens com prints de tela, que são inservíveis como elemento probatório, vez que são provas unilaterais.

Logo, merece reforma a sentença.

A propósito, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO – MÉRITO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
IMÓVEL RURAL LOCALIZADO EM NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR MAIS DE 48 HORAS –
DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – NECESSIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença, quando o juiz embasa o seu decisum, de acordo com as provas carreadas aos autos e com base na narrativa fática trazida na exordial.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

A demora injustificada para restabelecer o serviço de fornecimento de energia elétrica em prazo superior a 48 horas, para a unidade de consumo localizada em zona rural, gera o dever de indenização por danos morais in re ipsa”.

(N.U 1034245-02.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023)

E, ainda desta Terceira Câmara Julgadora:

“
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO –
INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR – COMPROVADO
– HONORARIO RECURSAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIAL PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”.
(N.U 0001525-45.2018.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 01/10/2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– CONCESSIONÁRIA QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS O RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO – ÔNUS QUE LHE COMPETIA –
DANOS MORAIS – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença. “(...) Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito da autora que se desincumbe do ônus de comprová-lo, sobretudo quando a requerida não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC).
A falha na prestação de serviço público essencial configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais
. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1021591-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) (N.U 1026571-67.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório
,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é razoável e adequado aos precedentes desta Câmara.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) com juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do arbitramento.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem a ser suportado pela parte requerida/apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023